Tribunal: TJES
Processo: 5000666-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR MARIA LUIZA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR MARIA LUIZA
contra a Decisão saneadora (
id. 1000676
) proferida nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito
” nº
0008957-98.2018.8.08.0021,
ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, que atribuiu à agravante o ônus de provar a cobrança equivocada realizada pela CESAN, referente ao consumo de água e esgoto pelo condomínio, além de determinar o rateio, entre os litigantes, dos honorários periciais.

Sustenta o agravante, em suas razões (id. 1000669): a) que a decisão recorrida deve ser reformada de modo a inverter o ônus da prova em favor do recorrente, visto que a lide trata sobre relação de consumo; b) que, em virtude da inversão do ônus probatório, seja determinado o pagamento dos honorários periciais integralmente pela concessionária ora agravada.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 1093359) alegando que a inversão do ônus da prova em favor do agravante não implica no pagamento da prova pericial exclusivamente pela concessionária, visto que ambos os litigantes postularam pela perícia e por isso resta acertada a decisão ora guerreada.

É o relató
rio.

Vit
ó
ria,
26
de
abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o voto do Eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR MARIA LUIZA
contra a Decisão saneadora (
id. 1000676
) proferida nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito
” nº
0008957-98.2018.8.08.0021,
ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, que atribuiu à agravante o ônus de provar a cobrança equivocada realizada pela CESAN, referente ao consumo de água e esgoto pelo condomínio, além de determinar o rateio, entre os litigantes, dos honorários periciais.

Sustenta o agravante, em suas razões (id. 1000669): a) que a decisão recorrida deve ser reformada de modo a inverter o ônus da prova em favor do recorrente, visto que a lide trata sobre relação de consumo; b) que, em virtude da inversão do ônus probatório, seja determinado o pagamento dos honorários periciais integralmente pela concessionária ora agravada.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 1093359) alegando que a inversão do ônus da prova em favor do agravante não implica no pagamento da prova pericial exclusivamente pela concessionária, visto que ambos os litigantes postularam pela perícia e por isso resta acertada a decisão ora guerreada.

É o relatório, no essencial.

Cuida a demanda originária de “
Ação de Repetição de Indébito
” em que o condomínio autor, ora agravante, alega que a
CESAN
utilizou parâmetros ilegais de cobrança de água e esgoto - multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias - ao invés da medição pelo volume real verificado através da leitura do único hidrômetro do imóvel e, por isso, pleiteia que a recorrida seja proibida de adotar o suposto critério ilegal de cobrança de água e esgoto, além da devolução em dobro do valor pago a maior pelo condomínio nos últimos 10 (dez) anos.

Em sede de reconvenção, alegou a agravada que, mesmo que seja aplicado o parâmetro de cobrança pleiteado pelo condomínio, constata-se que o critério utilizado anteriormente era mais benéfico ao recorrente, que, na verdade, sempre pagou tarifas a menor e que, por isso, seria a agravada credora da quantia de R$ 39.297,53 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

Sendo assim, diante de tais pontos controvertidos, foi requerida perícia por ambas as partes a fim de constatar quem de fato seria credor e devedor na presente lide.

Pois bem.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre o condomínio e a concessionária, assim como a hipossuficiência técnica da agravante, o que autoriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

No entanto, não é correto afirmar que a simples inversão do ônus da prova tem o condão de obrigar a parte contrária a arcar exclusivamente com as despesas da prova requerida pelo consumidor, visto que ambos os litigantes pleitearam pela perícia, o que atrai a incidência do caput do artigo 95 do Código de Processo Civil
[1]
.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova
.
2. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt no AREsp 959.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor.

Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A hipossuficiência jurídica, técnica e informacional do Agravado frente à Empresa/Agravante sobressai à evidência.
2.

A inversão do ônus da prova não se confunde com a modificação do encargo financeiro probatório.
3. Recurso parcialmente provido.(TJES, AI 00267775420198080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ant
e o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para

determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, devendo a agravada suportar o ônus de comprovar a inexistência da alegada cobrança equivocada. Nada obstante, considerando a capacidade financeira do recorrente, um condomínio situado à beira-mar no município de Guarapari, e tendo em vista que a prova foi requerida por ambas as partes, mantenho o pagamento dos honorários periciais conforme estabelecido pelo douto Magistrado
a quo
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

É
como voto.

[1]

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CONSUMIDOR -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO EXCLUSIVAMENTE À PARTE CONTRÁRIA DETENTORA DE NOTÓRIA CAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Cuida a demanda originária de “
Ação de Repetição de Indébito
” em que o condomínio autor, ora agravante, alega que a CESAN utilizou parâmetros ilegais de cobrança de água e esgoto - multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias - ao invés da medição pelo volume real verificado através da leitura do único hidrômetro do imóvel e, por isso, pleiteia que a recorrida seja proibida de adotar o suposto critério ilegal de cobrança de água e esgoto, além da devolução em dobro do valor pago a maior pelo condomínio nos últimos 10 (dez) anos.

2 – Em suas razões recursais, alegou a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada de modo a inverter o ônus da prova em seu favor, visto que a lide trata sobre relação de consumo, e que, em virtude da inversão do ônus probatório, seja determinado o pagamento dos honorários periciais integralmente pela concessionária ora agravada.

3 –
Não obstante a caracterização da relação de consumo, que realmente se verifica diante da hipossuficiência técnica da agravante, não é correto afirmar que a simples inversão do ônus da prova tem o condão de obrigar a parte contrária a arcar exclusivamente com as despesas da prova requerida pelo consumidor, visto que ambos os litigantes pleitearam pela perícia, o que atrai a incidência do
caput
do artigo 95 do Código de Processo Civil
.

4 –
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.